Tribunal: TJMT
Processo: 0036753-88.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0036753-88.2016.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: TEREZA GONÇALINA DE CAMPOS MIRANDA
Vistos.
A certidão de id. 103908950 atesta que a petição de agravo ao STJ de id 102237990 se refere a outro processo, bem como que decorreu o prazo para a interposição de recurso em face da decisão de negou seguimento ao recurso especial interposto (id 99133467), o que implica no trânsito em julgado da decisão.
Assim, desentranhe-se a petição de id 102237990 e remetam-se autos à Comarca de origem, para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça